Tribunal: TJDFT
Processo: 0002314-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir os artigos 155, §§ 1o e 4o, inciso I, combinado com 14, inciso II e 329, todos do Código Penal, por tentar subtrair coisas de uma distribuidora de bebidas arrombando a porta de entrada durante o repouso noturno; ao receber ordem de prisão, resistiu investindo contra um Policial Militar, ameaçando-o com um facão e uma barra de ferro.
2 A materialidade e autoria foram provadas pelos testemunhos colhidos, especialmente a palavra do policial, que usufruiu a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, somente derrogável mediante prova cabal adversa.
3 A fração redutora pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, fixando-se a fração máxima de desconto quando o crime é abortado no nascedouro, não chegando o agente a entrar no estabelecimento de onde pretendia furtar mercadorias.
4 Apelação parcialmente provida.